Tribunal: TJMT
Processo: 1013953-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013953-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE MARTINS KAWABATA - CPF: 899.999.591-72 (ADVOGADO), PAULO ALEXANDRE CARDELIQUIO - CPF: 380.366.428-40 (AGRAVANTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (AGRAVADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (AGRAVADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON - CPF: 979.883.401-15 (ADVOGADO), SILZOMAR PEREIRA BEJARANO - CPF: 285.505.521-00 (ADVOGADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), APARECIDO TERNOVOI DE MORAES - CPF: 103.413.661-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA
–
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
–
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA E LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO – REJEITADA – MÉRITO
–
CAUÇÃO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO TRINTÍDIO LEGAL
–
REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS

– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A desocupação voluntária após o indeferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento não enseja perda superveniente do objeto, e nem mesmo a liberação da caução em favor da agravada para liquidação das despesas do aluguel, já que prevista contratualmente.

A concessão do despejo liminar com fundamento no art. 59, § 1o, VIII da Lei n° 8.245/1.991, tem como requisitos: ação com fundamento no término do prazo de locação, prestação de caução correspondente a três meses de aluguel e que a ação seja proposta em até 30 dias do termo contratual ou da notificação comunicando o anseio do locador em retomar o imóvel.

No caso em comento, se vislumbra a presença de todos os pressupostos legais, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1013953-65.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

PAULO ALEXANDRE CARDELIQUIO

AGRAVADOS:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
PAULO ALEXANDRE CARDELIQUIO
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Jones Gattass Dias
,

nos autos da
Ação de Despejo por "Denúncia Vazia" no 1017003-73.2022.8.11.0041
ajuizada por

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e CID IMOVEIS EIRELI - EPP
, que deferiu pedido liminar, a fim de determinar que o requerido/agravante desocupe o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo, nos termos do art. 59, § 1o, VIII, da Lei n. 8.245/91, condicionando o cumprimento da decisão à prestação de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que o imóvel objeto do litígio “
foi sublocado para Agravante pelo prazo de 48 (quarenta oito) meses com início em 25/02/2015 e término em 09/03/2019 e que após o período, a vigência do contrato de sublocação foi prorrogada por prazo indeterminado
” (sic).

Assinala que o valor do aluguel é reajustado anualmente, cujos pagamentos sempre foram honrados, incluindo água, luz e tributos que incidem sobre o mesmo, mas, mesmo assim, em 08/03/2022 recebeu notificação extrajudicial para desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias.

Salienta que “
atua no ramo farmacêutico a mais de 10 (dez) anos, e no início do ano de 2015 decidiu abrir a sua própria farmácia, foi aí que procurou a Agravada para locar o ponto comercial localizado no Supermercado Comper do CPA II
” (sic).

Menciona que “
antes de realizar a locação, a Agravante teve a promessa de que o referido imóvel era exclusivo para locação e que se o mesmo efetuasse os pagamentos dos alugueis em dias, ficaria no imóvel enquanto o mercado permanecesse aberto
” (sic).

Explica que passado o término da renovação atual, a agravada encaminhou o boleto informando reajuste do aluguel para R$5.405,46 (cinco mil quatrocentos cinco reais e quarenta seis centavos), cujo boleto consta a informação “
Aluguel 10/03/2022 a 09/04/2022 (Parcela 0001/12 – Vencimento 10/04/2022)
” (sic), dando a entender que o contrato foi renovado por mais 12 (doze) meses.

No entanto, relata que foi surpreendida com intimação judicial para desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que “
descobriu que o Supermercado Comper faz parte do Grupo Pereira e que o grupo também explora o ramo de farmácia
”, ressaltando que este “
tem a intenção de encerrar todos os contratos de locação com farmácias localizadas nos Supermercados Comper e Fort atacadista, para que o próprio grupo instale as lojas no mercado
” (sic).

Dessa forma, sustenta que “a
decisão recorrida deve ser reformada, haja vista que não existe risco de dano a Agravada, uma vez que o contrato está sendo cumprido, inclusive no que tange ao pagamento de aluguel, salienta-se ainda que o contrato é garantido por fiança que alicerça eventual busca de indenização por falta de cumprimento da avença, e sem falar que é um contrato por tempo determinado, renovado anualmente da mesma forma por 4 (quatro) anos seguidos
” (sic).

Diante do que expôs, requer o provimento do recuso para revogar a decisão que autorizou o despejo (Id. 135310183).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 22/06/2022, por esta Relatoria (id. 136348152).

A empresa agravada apresentou contraminuta informando que a recorrente “
cumpriu voluntariamente a liminar deferida pelo MM. Juízo a quo, tendo o mesmo desocupado o imóvel no dia 09/08/2022, mormente devolvendo suas chaves na sede da representante legal do Agravado, consoante Declaração anexa que oportunamente será juntada ao feito de origem
” (sic).

Assim, entende que o cerne da discussão no presente recurso, não mais subsiste, uma vez que o agravante desocupou o imóvel voluntariamente e outra porque solicitou, via e-mail, “
a devolução da caução ofertada como garantia da locação, nos termos da cláusula décima oitava do contrato de locação anexo ao Id. 135310196 – pg. 10, que por sinal já lhe fora devidamente restituída, consoante se infere do comprovante anexo
” (sic).

Quanto ao mérito, defende que o tempo da locação foi prorrogado por prazo indeterminado, não havendo que se cogitar de qualquer vício da notificação premonitória.

Argumenta que “
não tem relevância a assertiva de que foi apresentado boletos para o pagamento de alugueres, considerando que referida modalidade de pagamento não tem o condão de aditar a vigência da locação, mas tão somente evitar alegação de recusa de recebimento de valores de alugueres, e por conseguinte atender ao pedido do Agravado que assim optou por cumprir com as obrigações pecuniárias previstas no contrato
” (sic).

Reforça que “
não é possível o aditamento verbal de contrato escrito, devendo ser observado a mesma forma do contrato inicial, nos termos do art. 472, do NCPC, além de que, inexiste neste feito prova de qualquer tolerância da Agravada com a locação por prazo superior ao consignado na notificação extrajudicial, tanto é verdade que distribuiu a competente ação de despejo por denúncia vazia no trintídio legal
” (sic).

Forte nesses argumentos, sustenta que “
não há como deixar de reconhecer que se encontra perfeitamente tipificada a situação do artigo 59, § 1o, inciso VIII, da Lei no 8.345/91, com a redação dada pela Lei no 12.112/2009, que confere ao locador o direito de obter liminarmente a efetivação do despejo, desde que prestada a caução de valor correspondente a três meses de aluguel, providência efetivada
”, razão pela qual pugna pela manutenção de
decisum
.

Preparo devidamente recolhido no Id. 135307695.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, a agravada pugna pelo não conhecimento do recurso, haja vista a desocupação voluntária do imóvel pela agravante e porque esta solicitou, via e-mail, a devolução da caução ofertada como garantia da locação, que inclusive já lhe foi restituída.

Todavia, não há que se falar em perda do objeto, pois a desocupação somente ocorreu após o indeferimento do efeito suspensivo deste agravo, cuja decisão é datada de 22/07/2022 e a desocupação ocorrida em 09/08/2022.

A ainda, no que diz respeito à devolução da caução ofertada como garantia da locação, tem-se que tal questão ocorreu por previsão expressa no contrato de locação, em consonância com a Cláusula Décima Oitava do contrato,
in verbis
:

“O locatário oferece em garantia a presente locação o valor de R$ 16.110,00, valor este que será aplicado em caderneta de poupança,
e que no final da locação, na ocasião da entrega do imóvel, estando cumprida todas as obrigações contratuais o valor lhe será restituído acrescido de rendimentos ocorrido no período
” (id. 135310196 - Pág. 10).

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada pelos agravados em sua contraminuta.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
e
CID IMOVEIS EIRELI - EPP
ajuizaram a
ação de despejo por denúncia vazia
em desfavor de
PAULO ALEXANDRE CARDELIQUIO, ora agravante
, objetivando liminarmente a
desocupação do imóvel comercial localizado na Rua São Jose do Rio Preto, esquina com Rua Vitória e Joinvile, sala 02, bairro Morada da Serra, CPA II, em Cuiabá-MT
.

O juízo “a quo” deferiu o pedido liminar, a fim de determinar que o requerido/agravante desocupe o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo, nos termos do art. 59, § 1o, VIII, da Lei n. 8.245/91, condicionando o cumprimento da decisão à prestação de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

(...)

Em regra, a possibilidade de concessão liminar para desocupação em 15 dias do imóvel locado, providência típica da ação de despejo, independe da audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, tendo como fundamento o término do prazo da locação não residencial e desde que a ação seja ajuizada em até 30 (trinta) dias do término ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada (art. 59, § 1o, VIII, da Lei n. 8.245/91).

Melhor explicando, a Lei do Inquilinato confere à ação de despejo o rito ordinário e autoriza a medida liminar de desocupação do imóvel (arts. 59 a 66, da Lei n. 8.245/91).

No caso em tela, trata-se de denúncia vazia e o contrato locatício alcançou o termo final de sua vigência determinada, passando a vigorar por prazo indeterminado; a presente ação foi ingressada no prazo de 30 (trinta) dias do prazo assinado em notificação para desocupação voluntária do imóvel locado.

De acordo com a jurisprudência, para se pleitear a desocupação imediata do locatário ao término do contrato de locação, faz-se necessário que tenha sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada, e a prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel (TJMG - AI 10000212276067001 – DJE 16.2.2022).

Em face do exposto,
defiro o pedido liminar
, a fim de determinar que o requerido desocupe o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo, nos termos do art. 59, § 1o, VIII, da Lei n. 8.245/91.

Condiciono, todavia, o cumprimento da decisão, à prestação de caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel.

Cumprida a liminar, cite-se a requerida para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se e intimem-se”.

O agravante em suas razões recursais defende a necessidade da revogação da decisão agravada, por entender que o contrato de locação vigorava por tempo determinado, uma vez que houve a emissão dos boletos para pagamento até mês abril de 2023 e, ainda, porque não estava inadimplente e o contrato estar garantido por fiança.

A
legislação sobre locações especifica os seguintes requisitos para a concessão da medida liminar de despejo: a
) oferecimento de caução equivalente ao valor de três meses de aluguel; b) a ocorrência de alguma das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo único do art. 59 da Lei n. 8.245/91
, que dispõe:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

VIII - o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;”

No caso, o primeiro requisito - a prestação de caução equivalente a três vezes o valor do aluguel - foi comprovado (id. 85286427 - Pág. 1, autos de origem).

Quanto ao segundo, o fundamento do pedido liminar de despejo é o término do prazo de locação inicialmente previsto no contrato ou o decurso do prazo de 30 (trinta) dias contados desde a notificação para que o locatário desocupasse o imóvel voluntariamente.

No presente caso, a notificação extrajudicial foi expedida em 10/03/2022 (id. 84112016 - Pág. 1), e a ação de desocupação interposta em 05/05/2022, observado o prazo de trinta dias do término do prazo da notificação para o ajuizamento da ação.

Desta feita, restando evidenciado nos autos o cumprimento dos requisitos supramencionados, a manutenção da decisão que ordenou o despejo é medida que se impõe.

Sob essa perspectiva, são os apontamentos deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS
– DEFERIMENTO QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO.
Defere-se a tutela de urgência para desocupação imediata do imóvel quando demonstrados os requisitos legais
e ausente qualquer evidência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
(TJ-MT 10050677720228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À REVENDA DE COMBUSTÍVEIS –
CONTRATO DE LOCAÇÃO – APLICAÇÃO DA LEI No 8.245/91 – DENÚNCIA VAZIA – DESPEJO IMEDIATO DO LOCATÁRIO – POSSIBILIDADE
– PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ARTIGO 59, § 1o, VIII, DA LEI DO INQUILINATO – INDENIZAÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O contrato celebrado entre empresa distribuidora de combustíveis e posto de abastecimento de automóveis, em que há pactos adjacentes ao aluguel do imóvel onde se desenvolverá a atividade comercial, possui natureza jurídica de locação, de modo que as relações negociais decorrentes dessa avença serão regidas pela Lei no 8.245/91. Precedentes” (STJ – 6a Turma – REsp 839.147/PR – Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – j. 23/06/2009, DJe 03/08/2009). 2.
A Lei no 8.245/91 autoriza a concessão de “liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel” (art. 59, § 1o), quando, entre outras hipóteses, o pedido de despejo estiver fundado no “término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada” (art. 59, § 1o, VIII),
e, como a lei especial nada mais exige, a concessão do despejo liminar prescinde da demonstração de perigo de dano, bastando a demonstração sumária de subsunção à hipótese legal”.
(TJ-MT 10026222320218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - RETOMADA DO IMÓVEL - ORDEM DE DESOCUPAÇÃO IMEDIATA - DENÚNCIA VAZIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. ART. 59, § 1o, VIII - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para a retomada do imóvel por denúncia vazia não há necessidade de discussão sobre real motivo que deu ensejo à pretensão do locador, bastando que sejam preenchidos os requisitos para o manejo da ação de despejo.
Não há falar em notificação inválida, pois, o locatário do imóvel e ora Agravante Daoud Mohd Khamis Jaber Adallah, até que se prove o contrário é o médico, sócio proprietário da empresa Equipe Medicina e Segurança do Trabalho, instituição que, conforme alega o próprio Agravante, está estabelecida no imóvel alugado. Assim, embora a notificação tenha sido realizada em nome de pessoa diversa daquela constante do contrato de locação como o locador, trata-se de pessoa jurídica cujo sócio é o próprio locador, razão pela qual a notificação se perfectibilizou e é válida”. (TJ-MT - AI: 10122131420188110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/05/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2019)

Por fim, cabe ressaltar que, conquanto a agravada tenha emitido boleto para pagamento do aluguel referente ao mês de março de 2022, com a indicação de “
Aluguel 10/03/2022 a 09/04/2022 (Parcela 0001/12 – Vencimento 10/04/2022)
” (sic), tem-se que depois de decorrido o prazo previsto no contrato de locação, a renovação posterior é tida como indeterminada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022